Tribunal: TJMT
Processo: 1021169-14.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1021169-14.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Arrendamento Rural, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[NAYARA ANDREA PEU DA SILVA - CPF: 870.275.341-34 (ADVOGADO), GENY POLIS - CPF: 027.393.669-73 (AGRAVANTE), ANNA KARULINY ALVES JOSEVICIUS - CPF: 036.461.381-57 (ADVOGADO), AGROPECUARIA PIRARUCU LTDA - CNPJ: 17.654.122/0001-02 (AGRAVADO), LUIS FELIPE AREDA GUERREIRO - CPF: 008.717.891-59 (PROCURADOR), LUIS FELIPE AREDA GUERREIRO - CPF: 008.717.891-59 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO

EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO RESCISÃO DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO

DE IMÓVEL RURAL – PEDIDO DE DESPEJO – ANTECIPACÃO DA TUTELA RECURSAL INDEFERIDA

–

REQUISITOS NÃO EVIDENCIADOS
INITIO LITIS
–

ADIMPLEMENTO PARCIAL DO ARRENDO – CONTROVÉRCIA QUANTO AS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - POSSIBILIDADE DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA -

RECURSO NÃO PROVIDO.

Revela-se temerária a concessão de ordem liminar de despejo, antes do prévio e necessário enfrentamento das questões controvertidas relativas à pendência fática em torno dos respetivos direitos e obrigações firmada entre as partes, a fim de se aquilatar o alegado descumprimento contratual,

notadamente considerando que o contrato está em vigência desde 18.10.17, além da

possibilidade de

irreversibilidade da medida postulada.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
Geny Polis
, em face da decisão monocrática de ID n. 110829987, que indeferiu a antecipação da tutela recursal requestada para o fim de determinar o despejo da arrendatária, ora agravada, do imóvel rural objeto do contrato de arrendamento agrícola
.

Diz que
a Agravada confessou o intuito de continuar se aproveitando financeiramente da área arrendada, sem a devida contraprestação, ao simples argumento de que está na posse atual do imóvel.

Alega que o contrato de arrendamento prevê a possibilidade de despejo no caso de inadimplemento e ressalta que notificou extrajudicialmente a Agravada, contudo nenhuma providência foi tomada para purgar a mora
.

Forte em tais argumentos e invocando a presença dos requisitos da tutela recursal, requer a reforma da decisão para o fim de determinar o imediato despejo da Agravada do imóvel rural objeto de arrendamento agrícola.

Sem contraminuta pela Agravada.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 23 de fevereiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Cuida-se na origem, de
ação de resolução de contrato de arrendamento rural c/c despejo e indenização por perdas e danos morais
, proposta objetivando a concessão da tutela provisória de urgência para o fim de que seja determinado o imediato despejo da arrendatária – Agropecuária Pirarucu -, do imóvel rural denominado “Fazenda Terra do Sol”, de propriedade da ora Agravante, objeto de contrato de arrendamento agrícola.

Insurgiu-se a Agravante, contra a decisão
a quo
que indeferiu a tutela de urgência requestada, por não vislumbrar a presença dos requisitos legais, notadamente o perigo da demora, e, por outro lado, evidenciar a possibilidade de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Ao analisar o pedido de tutela antecipada recursal, este magistrado manteve,
initio litis
, o pronunciamento do togado
a quo
, por entender que a questão posta é controvertida, mostrando-se necessário o contraditório prévio, até porque ao que se afigura da narrativa fática, o alegado descumprimento do contrato de arrendamento é parcial, e como pontuado pelo magistrado singular, é manifesta a possibilidade de dano irreversível, tendo em vista a existência de lavoura plantada na área arrendada, ainda que de forma parcial.

Não concordando com a decisão, interpõe o presente agravo interno objetivando o almejado efeito ativo, fundamentado na presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano,

evidenciados pelo manifesto inadimplemento da arrendatária do arrendo anual
referente à safra 2020/2021 e uso inadequado do imóvel.

No entanto, baldados os argumentos vertidos pela Agravante, como alhures ressaltado, em que pese a alegação de descumprimento da obrigação de pagar o arrendo, como dito, verifica-se das provas que houve pagamento de maneira parcial, controvertendo-se as partes quanto ao cumprimento de obrigações contratuais notadamente quanto a extensão da área agricultável, para

cálculo do arrendo.

Assim, como pontuado pelo juízo
a quo
, revela-se temerária a concessão de ordem liminar de despejo, antes do prévio e necessário enfrentamento das questões controvertidas relativas à pendência fática em torno dos respetivos direitos e obrigações firmadas entre as partes, a fim de se aquilatar o alegado descumprimento contratual,

notadamente considerando que o contrato está em vigência desde 18.10.17, além da

irreversibilidade da medida postulada.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE RESCISÃO C/C DESPEJO E COBRANÇA – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDO – REQUISITOS DA TUTELA NÃO VERIFICADOS – CONTRATO DE ARRENDAMENTO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO VERIFICADA – NECESSIDADE DE SE AVERIGUAR QUEM DEU CAUSA AO DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I -

Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

II - Com efeito, ao cotejar os argumentos e provas até aqui produzidas, não há elementos suficientes que amparem, de plano, a rescisão do contrato, o qual se encontra em plena vigência, iniciado em 02.05.2011 e será encerrado em 30.09.2022. Em outros termos, é evidente que no caso em exame, a demanda exige maior dilação probatória, que se dará no curso da lide, na origem, para se averiguar quem de fato deu causa para o descumprimento do contrato”.
(RAI n.

1016975-68.2021.8.11.0000, 4o Câmara de Direito Privado Rel. Desa.

Serly Marcondes Alves, J. 03.11.21)

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 23 de fevereiro de 22.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022